Tribunal: TJMT
Processo: 1025472-16.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025472-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
TARIFA DE CADASTRO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – SÚMULA 566 –
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS –
RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
.

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato,

desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no
Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP
-
TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025472-16.2019.8.11.0041

APELANTES:
BANCO J. SAFRA S.A E DANIEL DE CARVALHO LAMEU

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO J. SAFRA S.A E DANIEL DE CARVALHO LAMEU,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1025472-16.2019.8.11.004, ajuizada em desfavor de
DANIEL DE CARVALHO LAMEU,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. No tocante aos pedidos do requerido, em sede de reconvenção, para revisão da Cédula de Crédito Bancário, sob o nº 145022414, decidiu o seguinte:
“1) capitalização na forma contratada; 2) Inexiste cobrança abusiva de tarifa de cadastro, diante da ausência de comprovação de previsão contratual; 3) Inexiste cobrança abusiva de tarifa de avaliação de bem, diante da ausência de comprovação de previsão contratual; 4) Inexiste cobrança abusiva de tarifa de registro, diante da ausência de comprovação de previsão contratual; 5) Inexiste cobrança abusiva de tarifa de serviços autorizados, diante da ausência de comprovação de previsão contratual 6) Declarou a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 572,03 (quinhentos e setenta e dois reais e três centavos), efetivamente cobradas do requerido, conforme contrato acostado no Id 20884840. 7) Mantenho as demais cláusulas dos contratos. Considerando a sucumbência recíproca das partes, os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos”
.

O requerente/apelante (
Banco Safra S/A
), alega em suas razões que a
“a parte apelada contratou o referido seguro de livre e espontânea vontade, não sendo ético imputar ao apelante qualquer acusação de incluir o referido seguro prestamista de forma escusa, pois conforme se verifica nos documentos anexos, a parte recorrida assinou instrumento apartado para contratação do serviço, sendo emitida apólice do seguro com todas as informações atinentes” (sic)

Assevera que
“somente será reconhecida a ilegalidade de encargo inserido no Contrato de Financiamento a título de Seguro de Proteção Financeira, quando não comprovada a existência da respectiva Apólice, nem apresentados outros elementos inequívocos da concreta materialização do pacto acessório” (sic),
sendo que no caso, a apólice foi anexada aos autos.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar manter a cobrança do

seguro prestamista no contrato firmado entre as partes, bem como, requer que os honorários sejam aplicados conforme parágrafo único do Artigo 86 do Código de Processo Civil (id. 152856674).

A parte requerida/apelante
(Daniel de Carvalho Lameu),
alegou sobre a possibilidade de se reconhecer a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual.

Requer a aplicação de método de amortização mais favorável ao consumidor, o qual no presente caso são os “juros simples”, conforme o cálculo juntado nos autos.

Também defende a nulidade da cobrança das tarifas administrativas denominadas de “Taxa de cadastro”, determinando-se a exclusão de tais cobranças do contrato, pois caracteriza enriquecimento ilícito do banco autor; bem como requer o reconhecimento da abusividade da contratação do “Seguro Prestamista”, por se tratar de venda casada, determinando, também, a sua exclusão do contrato.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, requerendo a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (id. 152856675).

As partes recorrentes não ofertaram as contrarrazões, conforme id. 152856681.

O requerente/apelante efetuou o recolhimento do preparo no id. 152856674, enquanto a parte requerida/apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 153496664).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO J. SAFRA S.A
ajuizou ação de Busca e Apreensão em desfavor de
DANIEL DE CARVALHO LAMEU,
objetivando a retomada do bem dado em garantia, proveniente do contrato de Alienação Fiduciária nº 145022414, haja vista a inadimplência e mora da parte ré/apelada decorrente do não pagamento das prestações pactuadas.

Em razão da mora da parte apelada, promoveu o banco apelante aos atos necessários objetivando a recuperação do seu crédito. No entanto, após diversas tentativas para resolução amigável (extrajudicial) a parte ré/apelada não liquidou as parcelas devidas/vencidas, o que acarretou no ajuizamento da presente ação de busca e apreensão.

A parte Apelada compareceu nos autos e apresentou contestação, alegando que estava em fase de negociação com o banco, aguardando a emissão do boleto, sendo surpreendido com a presente ação de busca e apreensão. Pediu ainda a revisão das cláusulas do contrato, questionando a capitalização dos juros, bem ainda, as cláusulas de tarifas administrativas, indicando as tarifas de cadastro, de avaliação de bem, de registro e de pagamentos autorizados. Aduziu a ilegalidade da contratação do seguro proteção financeira, alegando venda casada e por fim requereu a Justiça gratuita.

Da análise ao feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Inconformados, ambas as partes recorrem, sendo que para tanto, a parte requerente/apelante defende pela manutenção do seguro prestamista e sobre a aplicação dos honorários, nos termos do § único do artigo 86 do CPC.

Pois bem. Registra-se inicialmente que
consoante se infere das disposições contidas no artigo 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto-Lei nº. 911/69, com a redação conferida pela Lei nº. 10.931/2004, é permitida a revisão de cláusulas contratuais, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente.

Acrescenta-se que, antes mesmo da edição da Lei nº. 10.931/2004, que expressamente passou a admitir a ampla discussão sobre cláusulas contratuais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já entendia ser possível a revisão das cláusulas contratuais abusivas na Ação de Busca e Apreensão, impugnadas em sede de contestação, como bem se vê no caso ora epigrafado.

A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No tocante aos
juros
, a requerida/apelante requer em seu apelo a aplicação de método de amortização mais favorável ao consumidor, o qual no presente caso são os “juros simples”, e não os “juros capitalizados”, como ficou o sentenciante, contudo, sem razão a recorrente.

Sobre esse ponto, que concerne o encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário [id. 152856159], informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada
.”

(TJ-MT 00148723520178110004 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

A requerida/apelante também defende a nulidade da cobrança das tarifas administrativas denominadas de
“Tarifa de cadastro”
, requerendo, por conseguinte, a sua exclusão.

No que se refere à
tarifa de cadastro
, a Corte Cidadã, no julgamento dos REsp n. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é devido nos contratos de alienação fiduciária, sendo válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada nos contratos celebrados após 30.04.08 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira como prevê a Súmula 566
[1]
, TJ,
in verbis
:

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - REGISTRO DE CONTRATO - REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO - RESP N. 1.578.553/SP - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A tarifa de registro de contrato é válida quando de fato foi realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).É admitida a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008."
(N.U 0031306-43.2019.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp nº 973.827/RS). É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos.“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento."
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

In casu, considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 29/10/2018, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais), conforme Id 152856159, e não havendo nos autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco requerido, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de Cadastro.

De mais a mais, ambos os recorrentes recorrem quanto ao seguro prestamista, sendo que o requerente/apelante requer a manutenção do seguro prestamista e a requerida/apelante a sua exclusão, contuso, sem razão ambos os apelantes, devendo ser mantida a sentença.

Com relação ao
seguro prestamista
, restou evidenciado que a instituição bancária atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, já que a sua cobrança não é permitida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque, da leitura dos autos, verifica-se que houve uma cobrança de
R$ 572,03 (id.152856193), logo, acertada a sentença que considerou a sua abusividade, com fundamento na jurisprudência consolidada pela Corte Superior pátria, notadamente o Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, na Súmula 381 do STJ e no REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

É que, de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS INCIDENTES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE MANTEVE AS TARIFAS PACTUADAS -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA
– ÍNDICE APLICÁVEL NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO – SELIC – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Falece de interesse recursal a insurgência recursal sobre a manutenção das tarifas incidentes contrato bancário, quando a sentença manteve todas as tarifas contratadas. 2. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 3. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação."
(N.U 1000010-98.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Por fim, o requerente requer a reforma da sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do §único do artigo 86 do CPC, sendo que assiste razão a instituição bancária.

Nos termos do artigo 86, § único do CPC, assim dispõe:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Quanto aos honorários de sucumbência, constata-se dos autos que a parte requerente formulou vários pedidos, e com relação ao pedido de revisão do contrato, foi vencida apenas com relação ao seguro prestamista, onde o juiz teve que excluir a cobrança por ser indevida, mantendo os demais.

Desse modo, considerando que a maioria dos pedidos do autor/ foram acolhidos, tem-se não é caso de sucumbência recíproca, devendo a parte vencida arcar com o ônus dos honorários sucumbenciais, os quais merecem ser fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo, em razão da parte requerida ser beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, por força do artigo 98, § 3º do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANEIRA
, para fixar os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo, em razão da parte requerida ser beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, por força do artigo 98, § 3º do CPC, e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso da requerida/executada.

É como voto.

[1]
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023